Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726795-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DE FREITAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por CARLOS ROBERTO FREITAS na qual pretende a análise processual relativa a diversos institutos de execução penal. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de ID 77157472, manifesta que “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 4000089-37.2021.4.01.3400), verifica-se que a Defensoria Pública passou a patrocinar a defesa do assistido. (...) . Dessa forma, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.”. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando a análise de institutos de execução penal. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao Juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário de execução pela Defensoria Pública, conforme informado na manifestação de ID 77157472. Ademais, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora